Tribunal: TJES
Processo: 0009900-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009900-04.2021.8.08.0024

APELANTE:
DANILO MARREIRO DUTRA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO/PMES Nº 03/2018 - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

2. Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: “
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

4.
I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

5. Esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

6. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

7. Com relação ao argumento de que a alteração posterior promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 tornaria nulo o exame psicotécnico realizado, importa ponderar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a alteração posterior de edital de certame de concurso público tão somente em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira.

8. Nada obstante, não se pode ignorar que na hipótese destes autos, a retificação realizada não tratou de alterar critérios ou parâmetros de avaliação, mas tão somente abrandou a exigência para que se considerasse habilitado no teste psicossomático o candidato que não atingisse a pontuação mínima em até 2 (duas) características, quando a previsão original já considerava inabilitado o candidato que não atingisse os percentis em 1 (uma) única característica. Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, o apelante restou contraindicado em 5 (cinco) características, de modo que a alteração realizada em nada lhe afeta, mesmo sendo ainda mais benéfica, e, portanto, não há que se falar em nulidade que lhe possa aproveitar.

9. Recurso improvido. Correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
ex officio
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009900-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO MARREIRO DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO/PMES Nº 03/2018 - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

2. Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: “
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

4.
I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

5. Esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

6. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

7. Com relação ao argumento de que a alteração posterior promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 tornaria nulo o exame psicotécnico realizado, importa ponderar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a alteração posterior de edital de certame de concurso público tão somente em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira.

8. Nada obstante, não se pode ignorar que na hipótese destes autos, a retificação realizada não tratou de alterar critérios ou parâmetros de avaliação, mas tão somente abrandou a exigência para que se considerasse habilitado no teste psicossomático o candidato que não atingisse a pontuação mínima em até 2 (duas) características, quando a previsão original já considerava inabilitado o candidato que não atingisse os percentis em 1 (uma) única característica. Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, o apelante restou contraindicado em 5 (cinco) características, de modo que a alteração realizada em nada lhe afeta, mesmo sendo ainda mais benéfica, e, portanto, não há que se falar em nulidade que lhe possa aproveitar.

9. Recurso improvido. Correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, EX OFFICIO, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009900-04.2021.8.08.0024

APELANTE:
DANILO MARREIRO DUTRA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Nas razões de apelação de Id 8033932, o recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o

É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Compulsando os autos, é possível observar que o juízo de piso, em despacho de fl.278-v, expressamente oportunizou que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que o apelante requereu a produção de prova pericial para demonstração
“dos problemas ocorridos na etapa do exame psicossomático”
(fls.280/281).

Quando da prolação de sentença, contudo, o juízo
a quo
entendeu por rejeitar o referido pedido, sob a justificativa de que os elementos documentais constantes dos autos já se revelavam suficientes para a análise da questão relacionada à regularidade do teste psicossomático aplicado.

Assim, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.

A título de ilustração, observem-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL APTA.
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo apresentado pela
expert
é apto a auxiliar o julgador em seu convencimento, não padecendo de qualquer impropriedade.

2. Desnecessária a produção de prova oral, ainda que para oitiva da d. perita, eis que suficiente a prova produzida,
não havendo, ainda, que falar em violação ao devido processo legal, mesmo porque o art. 370 do CPC/2015 confere ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Para concessão do benefício acidentário decorrente de atividades laborais, afigura-se necessária, nos termos da Lei nº 8.213/91, a demonstração, pelo trabalhador, da (i) existência da lesão; (ii) da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão, e; (iii) do nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4. Constatado pelo perito que o apelante mantém a sua capacidade laboral preservada, sem restrições, descabe a concessão do benefício pretendido.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0015978-24.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 11/03/2019. Data de Publicação: 20/03/2019). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA ANÁLISE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há o que se falar em ausência de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, uma vez que em relação a primeira, esta efetivamente ocorreu no feito executivo, enquanto que a segunda foi suprida em razão do comparecimento espontâneo do executado, antes mesmo da determinação de realização de tal diligência pelo Juízo de Origem.

2. Embora o Juízo de Origem tenha deferido o pleito de produção prova pericial contábil requerida pela apelante, agiu com acerto em não realizar tal diligência e julgar antecipadamente a lide, conforme consignado na r. Sentença. Isso porque, cinge-se a controvérsia em verificar ausência ou não de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, sendo desnecessária a realização de tal meio de prova para elucidar os fatos alegados, a teor do disposto no Art. 355, inc. I do CPC.

3. O magistrado pode e deve indeferir diligência inúteis ou meramente protelatórias, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a teor do disposto no Art. 370, parágrafo único do CPC.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o desapensamento dos autos principais dos autos de embargos à execução, em razão da interposição do recurso de Apelação Cível, não viola o disposto no Art. 736 do CPC/1973, atual art. 914 do CPC/2015, sendo ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia, por meio da juntada às razões ou contrarrazões de recurso das peças necessárias ao deslinde das questões postas.

5. Logo, sendo interposto recurso de apelação em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, é possível o seu desapensamento dos autos de Execução Fiscal, para fins de análise do recurso pelo órgão ad quem.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0011117-45.2013.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento:04/05/2021. Data de Publicação: 11/05/2021). (grifo nosso)

Mais especificamente com relação ao concurso regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018, faz-se proveitoso destacar os seguintes precedentes deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS
COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME
(AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.

[...]

(TJ/ES. Apelação Cível nº024190128983. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 31/05/22, Data da Publicação: 14/06/22). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO.
DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame, visando a sua submissão, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade.

II. Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

III. O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0008719-90.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 30/01/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada por
DANILO MARREIRO DUTRA
, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
colimando a anulação do exame psicossomático e realização de novo teste para prosseguimento no certame regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018.

Narra a exordial que o autor, ora apelante, se inscreveu no certame regido pelo supracitado edital, para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar e, embora aprovado nas etapas iniciais, restou eliminado do concurso em razão de sua contraindicação no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 5 (cinco) características (controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade e ansiedade).

Ocorre que os critérios utilizados para aplicação e correção do exame não teriam se mostrado suficientemente objetivos, havendo supostas incongruências apontadas inclusive pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES.

Não fosse suficiente, em razão do grande número de reprovações, o Estado promoveu alterações no edital, de modo a ampliar os parâmetros de aprovação, alterações essas que o apelante reputa inválidas.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a
quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado,
DANILO MARREIRO DUTRA
interpôs esta Apelação, sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
não foram observados critérios objetivos no exame psicossomático, o que viola os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, bem como ocorreram irregularidades na aplicação e correção do teste;
II)
o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO alterou as disposições editalícias originais, atenuando as exigências anteriormente impostas, ao permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados;
III)
tal alteração, implementada quando já realizado o teste psicossomático, viola os princípios da confiança e da boa-fé, tornando também nulo o exame.

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública, goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital CFO/PMES nº 03/2018, destinado ao provimento de vagas para o quadro de Oficial Combatente, por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 5 (cinco) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: "Controle Emocional", "Iniciativa", "Impulsividade", "Agressividade" e “Ansiedade”.

Isso posto, tem-se que

“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. Observe-se:

[...]

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo. 10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14 [SIC] .3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.

[...]

Anexo III

CARACTERÍSTICA 1

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada:

Maior ou Igual a 25%;

2) Desenvolvimento Cognitivo:

Maior ou Igual a 35%.

3) Memória:

Maior ou Igual a 25%.

4) Fluência:

Maior ou Igual a 35%.

5) Controle Emocional: 2

Menor ou Igual a 50%.

6) Iniciativa:

Maior ou Igual a 35%

7) Organização:

Maior ou Igual a 25%.

8) Impulsividade:

Menor ou Igual a 40%.

9) Agressividade:

Menor ou Igual a 40%.

10) Sociabilidade:

Maior ou Igual a 25%.

11) Ansiedade:

Menor ou Igual a 40%.

12) Franqueza:

Maior ou Igual a 25%

1 O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2 A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Desse modo, resta evidente que as informações apresentadas no edital se prestam a fornecer uma base suficientemente objetiva e precisa. Imperioso salientar, inclusive, que não se pode impor um detalhamento demasiado extenuante acerca dos critérios a serem avaliados, sob pena de que tal situação eventualmente possibilite que os candidatos se preparem com respostas prontas e carentes de espontaneidade, o que tornaria certamente inócua a realização dos exames, posto que os resultados quedariam com sua fidúcia comprometida.

Assim já posicionou-se esta c. Terceira Câmara Cível ao afirmar ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

Sendo assim,
“não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido”
(STJ. 1.163.865/RJ – 2009/0045358-0. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicação: 16/03/10).

Além disso, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, como se pode observar:

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

Nesse sentido destaco o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº24099163842 por este e. TJ/ES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJ/ES. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: William Couto Gonçalves. Data de Julgamento: 21/11/11, Data de Publicação: 06/12/11). (grifo nosso)

Outrossim, faz-se proveitoso mencionar que esta c. Terceira Câmara Cível já se manifestou anteriormente pela legalidade do exame psicossomático na forma como previsto e executado especificamente no concurso para Oficial Combatente regido neste mesmo edital ora em comento:

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO 1/2018/PMES [sic] – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CARACTERÍSTICA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO – MÉTODO VALIDADO PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade ato praticado pela Administração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado nas características psicossomáticas de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional.

2
. O Conselho Federal de Psicologia, ao normatizar a avaliação psicológica no exercício profissional, enfatizou que os psicólogos têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia.

3
. Verifica-se que foi utilizado o método BETA III para avaliar a característica psicossomática de desenvolvimento cognitivo, sendo tal método validado pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme consulta eletrônica no sistema de avaliação de testes psicológicos.

4
. Da análise das exigências editalícias, evidencia-se a indicação de critérios objetivos para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

5
. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pela legislação de regência, de modo que o pleito recursal de anulação da contraindicação do apelante não merece ser acolhido.

6
. Registra-se que o laudo particular fornecido pelo recorrente, que atestou a indicação do paciente em todos os métodos psicológicos aplicados (Beta III, TEPIC, IFP II), não tem o condão de infirmar o exame psicossomático realizado no certame.

7
.
Além de validado pelo Conselho Federal de Psicologia, o exame psicossomático ocorrido no referido concurso público foi específico em atestar que naquele momento, em que o candidato foi avaliado na quarta etapa, o mesmo foi contraindicado por não atender as características psicossomáticas esperadas e objetivamente exigidas pelo instrumento editalício.

8
. Reforça-se que qualquer avaliação ulterior não poderá ser utilizada para substituir o exame realizado no certame, seja em razão da legalidade em que o mesmo foi aplicado, seja porque frustraria os princípios de igualdade, legalidade e impessoalidade que exigem dos candidatos ao cargo público serem avaliados na mesma oportunidade, com idênticos critérios.

9
. Enfatiza-se que esta Corte de Justiça tem reiterada jurisprudência acerca da legalidade do exame psicossomático ocorrido no concurso público regido pelo edital CFO/PMEES nº. 3/2018 (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021; AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje: 7.5.2021).

10
.Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado por não atingir os percentuais exigidos nas características de desenvolvimento cognitivo, memória e controle emocional, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

11
.Recurso de apelação desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001152-17.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 19/04/23). (grifo nosso)

Por fim, com relação ao argumento de que a alteração posterior promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 tornaria nulo o exame psicossomático realizado, importa ponderar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a alteração posterior de edital de certame de concurso público tão somente em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira.

Observe-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NOMEAÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011.

O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de alteração das regras do concurso público quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, inexistente direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. ARE 693822 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relatora: Ministra Rosa Weber. Data de Julgamento: 03/06/14. Data de Publicação: 24/06/14)

Nada obstante, não se pode ignorar que na hipótese destes autos a retificação realizada não tratou de alterar critérios ou parâmetros de avaliação, mas tão somente abrandou a exigência para que se considerasse habilitado no teste psicossomático o candidato que não atingisse a pontuação mínima em até 2 (duas) características, quando a previsão original já considerava inabilitado o candidato que não atingisse os percentis em 1 (uma) única característica.

Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, o apelante restou contraindicado em 5 (cinco) características, de modo que a alteração realizada em nada lhe afeta, mesmo sendo ainda mais benéfica, e, portanto, não há que se falar em nulidade que lhe possa aproveitar.

Em hipóteses semelhantes assim já se pronunciou esta e. Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO -
ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização.
E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0022878-81.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Fabio Clem de Oliveira. Data de Publicação: 21/10/20). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Visto tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), observo que, diversamente do exposto pelo magistrado
a quo
, não há como se proceder a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, uma vez que tal só poderia ocorrer caso
“
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art.85, §8º, CPC).

Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se ter sido atribuído à causa o valor de R$69.876,84 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), o que permite o arbitramento dos honorários na forma e nos percentuais do art.85, §2º, do CPC.

Desse modo,

ex officio
, reformo parcialmente
a sentença recorrida apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a majoração recursal prevista no art.85, §11, do CPC.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.